Tribunal: TJMT
Processo: 24923-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604975-3 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80249230720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80249230720198110001
Requerente: CRISTIANO TEOFILO DE CARVALHO
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: CRISTIANO TEOFILO DE CARVALHO
Conta Judicial 2900119641264
Valor: R$ 1.211,29 (um mil e duzentos e onze reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: FABIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 007.319.501-43
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta FABIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 007.319.501-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6655 182910 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216558 1/1